Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-48.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010118-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.

A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Inobstante seja incontroversa a ocorrência do acidente e do dano causado ao veículo segurado, a versão de que havia um animal na pista, e que o sinistro ocorreu desse fato, não restou demonstrado, haja vista que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade relativa, incumbindo à parte agregar nos autos outros meios de prova para demonstrar suas alegações, circunstâncias essas inexistentes no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010118-48.2019.8.11.0041

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº. 1010118-48.2019.8.11.0041, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a ressarcir a seguradora-autora no valor de R$18.134,32 (dezoito mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a parte recorrida ajuizou a ação em questão contra a recorrente em razão de seu segurado ter sofrido um acidente automobilístico na rodovia por ela administrada (BR-163/MT), sendo correto que supostamente atingiu um hipotético animal que estava na pista
” (sic).

Argumenta que “
não existe uma prova sequer nos autos de que havia um animal na rodovia e que este teria causado o acidente com a parte recorrida, questão esta que sequer foi abordada no decisum mesmo com a provocação por via dos competentes embargos de declaração
” (sic).

Informa que “
comprovou nos autos que fez as vistorias com uma de suas viaturas na rodovia na época, contudo, não constatou a presença de nenhum animal transitando e que poderia atrapalhar o trânsito”
(sic), em contrapartida, “
a parte recorrida não apresentou uma foto, testemunha ou um indício sequer do indigitado animal que transitava ou estava morto na rodovia na oportunidade
” (sic).

Menciona que “
a Declaração de Acidente DE Trânsito (D.A.T.) não têm valor algum como prova, porquanto estão baseadas exclusivamente na versão do segurado da parte recorrida, sendo certo que não foram confirmadas por qualquer outro indício
” (sic). Ressalta que “
é de se estranhar – mormente nos dias atuais em que os aparelhos celulares são dotados de equipamentos para registro de imagens - que o segurado da parte recorrida não tenha registrado uma foto sequer do suposto animal existente na rodovia
” (sic).

Por outro lado, diz que a entrada repentina e inevitável de animal na pista é causa de excludente de responsabilidade civil, por se tratar de autêntico caso fortuito e de força maior.

Além disso, aduz que “
a correção monetária deve ser contada a partir da distribuição da ação, enquanto os juros moratórios da citação, haja vista que a relação existente entre os litigantes é decorrente de um típico contrato, além do que a Concessionária só foi colocada em mora quando da recepção da citação
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (id. 105325142).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a prova do acidente restou demonstrada pelas fotos do veículo e boletim de ocorrência anexo com a inicial; além disso, argumenta que os orçamentos demonstram que os danos ocorreram na parte dianteira do veículo. Assim, diz que havendo um animal na pista a concessionário incidiu em falha na fiscalização da via, razão pela qual não há falar em excludente de responsabilização.

Discorre que a responsabilidade da concessionária é objetiva, a teor do que prevê o art. art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Além disso, sustenta que em se tratando de ação de responsabilidade extracontratual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Ao final, pugna pela majoração dos honorários recursal (id. 105325146).

O preparo foi recolhido (id. 105325143 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia nos autos gira em torno da existência ou não de falha na prestação do serviço pela Ré e de danos indenizáveis derivados das alegações autorais que fulminaram na sentença pela procedência do pleito e a necessidade ou não de reforma do comando sentencial.

Cinge-se dos autos que a seguradora requerente ajuizou a presente ação regressiva em face da Concessionária Rota do Oeste S.A., ora apelante, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos em razão de contrato de seguro de automóvel mantido com Adriano Vetorasso Topjian, referente a cobertura compreensiva, tendo por objeto o veículo da marca Mitsubishi, modelo ASX 4X4 AT 2.0 16V, placa OBR0064, chassi JMYXTGA2WDZA05214, ano modelo 2013, que fora acionado em decorrência do acidente ocorrido na BR 163 (trecho 104,1 ao 120,0), município de Rondonópolis/MT, na data de 04/03/2018, às 22:00h, decorrente de suposto atropelamento de um animal silvestre, gerando danos de grande monta (R$18.134,32).

Após regular tramitação do feito, a i. Magistrada de primeiro grau, por entender que os danos materiais ocasionados pela existência de animal na pista foram comprovados por meio de fotografias do veículo e documentos de orçamento e notas fiscais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa demandada ao ressarcimento da importância retromencionada, cujo teor é agora questionado por meio da presente apelação.

Pois bem. Em primeiro lugar, é incontroverso que a parte apelante é uma pessoa jurídica de direito privado, concessionária prestadora de serviço público, que explora a concessão de rodovias no Estado de Mato Grosso mediante pagamento de tarifa.

Como sabido, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a “teoria da responsabilidade objetiva”, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que assim prevê:

“Art. 37.

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Como também sabido, a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público é baseada na “teoria do risco administrativo”.

Sobre o tema, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato, do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.”

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Além disso, cabe à concessionária manter condições seguras de tráfego, exsurgindo desse dever a responsabilidade objetiva da mesma pelos danos oriundos da ausência dessas condições.

Nesse sentido, o STJ dispôs:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.
II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.
III - Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 687.799/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009)

A apelante, por sua vez, sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente e a sua conduta, afirmando que a seguradora autora não comprovou a presença de um animal na pista, por outro lado, defende que os fatos ocorreram diante da excludente de responsabilidade civil, por se tratar de caso fortuito e de força maior.

No que toca à excludente de responsabilidade civil, importante ressaltar que, consoante acima já mensurado, a concessionária é responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever de zelar pela incolumidade física dos motoristas e veículos que nela trafega. Logo, faz parte da prestação de serviços da concessionária evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, pelo que não há como se acolher tal tese.

Sob essa perspectiva, confira-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SEGURADORA. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS.
I – A luz do art. 37, § 6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal. II – Em se tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção (Rodovia Fernão Dias), cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários. III –
A presença de animais da pista de rolamento não constituiu fortuito externo a afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à própria atividade de administração rodoviária
. IV – Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do carro segurado, o valor respectivo deve ser ressarcido à seguradora.”
(TJ-MG – AC: 10000205742117001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

Entretanto, do que dos autos consta, tem-se que a versão de que havia um animal na pista e que o sinistro ocorreu
diretamente
desse evento, de fato, não restou minimamente comprovado no caso concreto, o que rompe o nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta da concessionária.

É que as provas produzidas nos autos, quais sejam, o Boletim de Ocorrência (id’s. 105325058 - Pág. 1 e 2; 105325059 - Pág. 1 e 2) e fotos tiradas apenas do veículo avariado (id. 105325059 - Pág. 5 a 11º), não são suficientes nesse sentido, já que atestam unicamente as avarias ocorridas na parte dianteira do automóvel segurado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVERIGUAÇÃO DA CULPA –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CULPA E O NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial declara ocorridos em sua presença, o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos
, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador. 2. Logo, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante, fato é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente em comprovar a culpa do de cujus na ocorrência do sinistro, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(TJ-MT – AC: 00227156720118110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

A seguradora apelada – ou mesmo a vítima da colisão – poderia ter fotografado o acidente para comprovar que os danos decorreram do animal na pista (capivara), já que consta no Boletim de Ocorrência que não houve feridos no acidente, ou ainda ter apresentado testemunhas para corroborar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu a contento, fato que corrobora à reforma da sentença hostilizada.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício em caso absolutamente análogo ao ora em análise:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA –

ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A responsabilidade da concessionária de serviço público deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de forma que o Autor não necessita comprovar a culpa da empresa; contudo, é imperiosa a demonstração do dano e o nexo de causalidade.
No caso concreto, o Autor/Apelado não logrou êxito em demonstrar esse liame casual, pois não há provas de que as avarias no automóvel são decorrentes de colisão com animal (cavalo) na pista de rolamento, muito menos que o acidente se deu em trecho sob administração da Concessionária
. Dever de indenizar afastado.”
(TJ-MT 10013529120178110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No mesmo sentido:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. PROVA MÍNIMA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO PRODUZIDA PELA PARTE PROMOVENTE.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR –00237961620178160030 PR 0023796-16.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/05/2019)

“INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO CONTRA ANIMAL NA PISTA. PROVA INSUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEQUER DAS TENTATIVAS DE CONTATO COM A CONCESSIONÁRIA NO DIA DO FATO.
INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE SE LIMITARAM A DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS PELO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS PREJUÍZOS VIVENCIADOS PELO AUTOR. DESACOLHIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO MANTIDO.
Sentença de improcedência confirmada. Recurso improvido.”
(TJ-RS – Recurso Cível: 71006383178 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 16/12/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2017)

Como se verifica, as provas existentes nos autos não foram suficientes para amparar a versão da seguradora demandante, mormente quanto à causa determinante para a ocorrência do acidente ser a existência de animal na pista.

Conclui-se, por conseguinte, que a autora/apelada não conseguiu provar que a causa determinante do acidente foi a presença da um animal na pista, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Desta feita, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, ante a ausência de provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária ré e o acidente.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pedido quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022